Tribunal: CARF
Processo: 13603.723251/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723251/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.587 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.

Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o
direito de fazê-la em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções
sem a análise das provas constantes nos autos.

VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. VALOR MÉDIO DAS
DITR. SIPT. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Não cabe a manutenção do arbitramento do VTN com base no valor médio das
DITR do município (SIPT), quando não for considerada a aptidão agrícola do
imóvel.

ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO
(AIE).
ISENÇÃO.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA.
ATO
DE
ÓRGÃO
FEDERAL
OU
ESTADUAL.
DECLARAÇÃO DE INTERESSE ECOLÓGICO. OBRIGATORIEDADE.
O benefício de exclusão da área de interesse ecológico da base de cálculo do
ITR está condicionado à apresentação tempestiva do correspondente ADA e do
Ato específico de órgão federal ou estadual declarando-a como de interesse
ambiental.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reestabelecer o Valor da Terra Nua (VTN) declarado pelo Contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723251/2013-41
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.587 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723251/2013-41

na DITR, assim como reestabelecer a área de interesse ecológico de 231,4 hectares. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2402-009.586, de 9 de março de 2021, prolatado no julgamento do processo
13603.721787/2014-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integra-se o relatório do
Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil DRJ:
Relatório
Por meio da Notificação de Lançamento, o contribuinte identificado no preâmbulo foi
intimado a recolher o crédito tributário, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como
objeto o imóvel denominado “Fazenda Córrego do Feijão”, cadastrado na RFB sob o no
2.947.157-5, com área declarada de 610,6 ha, localizado no Município de
Brumadinho/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2005 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 06101/00005/2013, para o
contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro do prazo legal junto ao
IBAMA;
2o - documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Crea, que
comprovem as áreas de preservação permanente declaradas, identificando o imóvel
rural e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas
nos termos das alíneas “a” até “h” do art. 2o da Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965,
que identifique a localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas
geográficas definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente geo-
referenciadas ao sistema geodésico brasileiro;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei no
4.771/1965, acompanhado do ato do poder público que assim a declarou;
4o - matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
legal, caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo de
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.587 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723251/2013-41

Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão emitida pelo
Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula no
registro imobiliário;
5o - documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos do § 4o
do art. 16 do Código Florestal, introduzido pela Medida Provisória 2.166-67, de 24 de
agosto de 2001;
6o - matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
particular do patrimônio natural;
7o - documento que comprove a localização da área de reserva particular do patrimônio
natural, nos termos do art. 21 da Lei no 9.985/2000;
8o - Ato específico do órgão competente federal ou estadual, caso o imóvel ou parte dele
tenha sido declarado como área de interesse ecológico, que ampliem as restrições de uso
para as áreas de preservação permanente e reserva legal;
9o - Ato específico do órgão competente federal ou estadual que tenha declarado área do
imóvel como área de interesse ecológico, comprovadamente imprestável para a
atividade rural;
10o - Documentos, tais como Laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea), que comprovem as áreas de
florestas nativas declaradas, identificando o imóvel rural e detalhando a localização e
dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas nos termos da alínea “e” do inciso
II do § 1o do artigo 10 da Lei no 9.393/96, que identifique a localização do imóvel rural
através de um conjunto de coordenadas geográficas definidores dos vértices de seu
perímetro, preferivelmente geo-referenciadas ao sistema geodésico brasileiro;
11o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com fundamentação e grau de precisão II, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo
método comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data, a preço de mercado. A falta de
comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base nas
informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município
de localização do imóvel.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR, a fiscalização resolveu glosar a área de interesse
ecológico de 231,4 ha, além de alterar, com base no Sistema de Preços de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, o Valor da Terra Nua (VTN) do imóvel, com
consequentes aumentos da área tributável/área aproveitável e do VTN tributável, e disto
resultando imposto suplementar.

Da Impugnação
Cientificado do lançamento, ingressou o contribuinte, com sua impugnação, instruída
com os documentos, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- entende que a exigência de apresentação de ato específico do órgão competente,
federal ou estadual para a exclusão das áreas de interesse ecológico da área tributável do
ITR não encontra amparo legal que lhe confira legitimidade, isso porque o art. 10, § 1o,
II, “b”, estabelece expressamente que essas áreas são excluídas da base de cálculo do
ITR sem em momento algum mencionar a necessidade de que haja um ato declaratório
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.587 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723251/2013-41

específico do órgão competente, federal ou estadual e transcreve esse dispositivo legal,
salientando que não existe a expressão “específico”;
- considera que o art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938/81 estabelece como condição para o
reconhecimento da isenção da área de interesse ecológico apenas a apresentação do
ADA, não dispondo essa norma ou outro diploma legal a respeito de outro ato,
específico, para tal fim;
- ressalta que já apresentou tempestivamente o ADA, fato esse atestado na própria
Notificação de Lançamento, não podendo o Fisco simplesmente desconsiderar a
declaração da área de interesse ecológico sem que tenha produzido prova em contrário;
- considera que, no caso de o ADA apresentado contivesse qualquer incorreção, o
próprio IBAMA teria o dever de ofício de comunicar tal fato à RFB, conforme previsão
expressa do art. 17-O, § 5o, da Lei no 6.938/81 e como jamais foi apurada qualquer
inexatidão no ADA, somente resta concluir pela regularidade da declaração;
- salienta que a exigência de um ato específico, para se excluir a área de interesse
ecológico da base de cálculo do ITR, deriva diretamente do art. 14 da IN/SRF no
256/2002, no entanto, cuidando-se de requisito para a definição dos elementos da base
imponível do ITR, é curial que sua observância deve levar em consideração
exclusivamente o que disposto em lei, em sentido formal e material, sob pena de
violação ao princípio da estrita legalidade em matéria tributária (art. 97, IV, do CTN);
- enfatiza que não é de se impor ao contribuinte, para reconhecimento de uma área como
sendo de interesse ecológico, obrigação não prevista na Lei no 9.393/1996 ou em outro
diploma legal, em especial a de que seja emitido um ato específico, nos termos da
IN/SRF no 256/2002, a qual extrapola, neste ponto, sua função meramente
regulamentar, estipulando obrigação não prevista em lei;
- considera que, ainda que se reputasse legítimo o que contido no art. 14 da IN citada,
manifestamente ilícita seria a cobrança, isso porque o Decreto Estadual no 35.624/96 –
ato legislativo emanado do Governo do Estado de Minas Gerais -, ao instituir a Área de
Proteção Ambiental conhecida como APA/SUL RMBH, na qual está situada o imóvel,
dispõe expressamente que tal ato deriva do reconhecimento do interesse ecológico da
área;
- acentua que qualquer ente da Federação é, em regra, órgão competente para dispor a
respeito da criação de abrangência de uma Área de Proteção Ambiental (inclusive na
modalidade de interesse ecológico), sobretudo por se tratar de competência legislativa
concorrente, ex vi o art. 24, VI, da Constituição da República, e em atenção à limitação
geográfica de cada área;
- entende que há um ato específico, consubstanciado na própria norma editada pelo
Governo de Minas Gerais – competente para tanto -, atestando especificamente o
interesse ecológico do imóvel;
- considera que o mapa apresentado, juntamente com a Matrícula do imóvel e o Laudo
Técnico, atestam que o imóvel está localizado na área de interesse ecológico, instituída
pelo Decreto Estadual no 35.624/96;
- entende que emitido ato declaratório específico de interesse ecológico das áreas
apontadas na DITR pode-se concluir que o imóvel deve fazer jus à isenção outorgada
em lei e cita e transcreve Decisão do CARF para referendar seu argumento;
- conclui sobre o tema que, pelos motivos expostos, verifica-se que a manutenção da
glosa da área de interesse ecológico não deverá prevalecer;
- entende como ilegítimo o procedimento de arbitramento do VTN;
- considera que a apuração do VTN foi baseada em critérios subjetivos, quais sejam, “os
valores constantes do SIPT Sistema de Preços de Terras da Receita Federal do Brasil”,
sistema este supostamente estabelecido com base no art. 14 da Lei no 9.393/96 para
“fornecer informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do
Imposto Territorial Rural” (art. 1o da Portaria SRF no 447/02);
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.587 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723251/2013-41

- transcreve o art. 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02 para dizer que o sistema utilizado
pela RFB para arbitrar o VTN “não possibilita ao contribuinte o acesso aos dados nele
inseridos, de forma a inviabilizar a discordância das informações levantadas e dos
cálculos efetuados pelo Fisco”;
- considera que pelo fato de não serem divulgados os parâmetros e diretrizes adotados
pela RFB para o estabelecimento do quantum debeatur do ITR, fica o contribuinte à
mercê da forma de apuração que melhor aprouver ao Fisco, e tanto é assim, que na
Notificação de Lançamento não há qualquer documento fazendo referência às
informações supostamente extraídas do SIPT para o arbitramento do VTN e transcreve
excerto da “Descrição dos Fatos”;
- acentua que a alimentação do SIPT não é aleatória ou discricionária, uma vez que o
arbitramento que o sistema viabiliza deve estrita observância ao que dispõe a lei, o que
realça a imprescindibilidade de acesso aos dados, para que o contribuinte exerça,
adequadamente, seu direito ao contraditório e a ampla defesa;
- ressalta que a Lei no 9.393/96 fez referência à redação original da Lei no 8.629/93 e
não à atual, e transcreve o art 12 dessa Lei e diz que malgrados tenham sido
estabelecidos os parâmetros pela legislação pertinente, para fins de apuração do VTN, a
serem utilizados pelo SIPT, não há garantias de que esses critérios tenham sido
efetivamente observados quando da avaliação fiscal;
- discorre sobre a atividade do lançamento, como ato administrativo vinculado, e
ressalta que todo ato administrativo deve se pautar pelos princípios da legalidade (art.
150, I, da Constituição da República) e da motivação (art. 37, caput, da CR);
- entende, também, se ao Fisco cabe um dever de lançar, estritamente vinculado, ele
deve comprovar e evidenciar, no ato de lançamento, quais os elementos constitutivos de
incidência, o que, no caso, implicaria a necessidade de demonstrar objetivamente, os
critérios utilizados para a aferição do VTN e transcreve lições do Profo Ives Gandra e
Alberto Xavier, para referendar seus argumentos;
- entende ser inconteste a nulidade do lançamento, por afronta aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, considerando: (i) não há garantias de que os critérios
estabelecidos pela Lei no 8.629/1993 tenham sido efetivamente observados para a
apuração do VTN; (ii) a “alimentação” indiscriminada de dados pela COFIS no SIPT
interfere nos critérios de quantificação tributária; (iii) a atividade de lançamento é
vinculada e obrigatória, devendo ser regida pelos estritos contornos dos princípios da
legalidade e da motivação, e (iv) não é disponibilizado ao contribuinte o acesso às
informações lançadas no SIPT para o cômputo do VTN, citando e transcrevendo
Ementas de Decisões do CARF;
- considera que, não tendo sido apresentados, in casu, elementos objetivos para abalizar
o lançamento fiscal, notadamente para amparar as quantias adotadas como base de
cálculo pelo Fisco (VTN), manifesta é a nulidade da autuação, o que requer seja
reconhecido;
- ressalta que, ainda que seja ultrapassada a questão referente à nulidade do arbitramento
pela ilegitimidade da utilização do SIPT, ainda assim restaria flagrantemente
insubsistente a exigência fiscal, é que, conforme acentuado, a inserção de dados no
SIPT está vinculada aos critérios do art. 12 da Lei no 8.629/93, que, portanto, devem ser
obedecidos pelo Executivo, sob pena de ilegitimidade;
- cita os seguintes critérios: (i) a localização do imóvel; (ii) aptidão agrícola; (iii)
dimensão do imóvel; (iv) área ocupada e ansiedade das posses; e (v) a funcionalidade,
tempo de uso estado de conservação das benfeitorias;
- enfatiza que, não obstante não ter sido apresentado qualquer documento evidenciando
qual a base de dados da qual foi alimentado o SIPT, no caso, a própria descrição da
infração contida no relatório fiscal denota que o arbitramento se baseou, apenas, no
valor médio de VTN informado em DITR para imóveis rurais da região de Brumadinho;
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.587 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723251/2013-41

- ressalta que o valor médio de VTN informado em DITR não exaure, tampouco se
aproxima, dos critérios cogentes da lei, pois este único critério – média do VTN
declarado -, desconsidera sumariamente outras condicionantes prescritas pelo legislador,
que influenciam a base de cálculo do tributo, notadamente a sua aptidão agrícola e,
portanto, o lançamento deixou de observar a legislação aplicável, devendo ser afastado
nesse ponto e cita e transcreve Decisões do CARF para embasar sua tese;
- considera que, não tendo sido observados os requisitos legais para a realização do
arbitramento com base no SIPT – reiterando que o lançamento consiste em ato
administrativo vinculado –, patente é a insubsistência da Notificação de Lançamento, o
que requer seja reconhecido;
- pelo exposto, requer seja julgada improcedente a Notificação de Lançamento,
declarando-se insubsistente o crédito tributário irregularmente constituído.
É o relatório.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO
Cabe ser mantida a glosa da área de interesse ecológico quando demonstrado nos autos
que parte dessa área já engloba as áreas declaradas como de reserva legal e de reserva
particular do patrimônio natural (RPPN) e que foram mantidas pela fiscalização, e para
a dimensão restante dessa área não foi apresentado ato específico do competente órgão
federal ou estadual, para fins de exclusão da área tributável do imóvel.
DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA)
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico as áreas
declaradas, em caráter geral, por região local ou nacional, como os situados em APA,
mas, sim, apenas as declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da
propriedade particular, além da comprovação da exigência relativa ao ADA.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.587 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723251/2013-41

Intimada, a Contribuinte interpôs recurso voluntário e documentos, no qual
protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
Quando do julgamento por este Conselho, converteu-se em diligência para que os
autos fossem devolvidos à Unidade de Origem da Receita Federal para a apresentação da
consulta SIPT realizada, que embasou o lançamento, inclusive com aptidão agrícola.
Cumprida a diligência, inclusive com informação fiscal prestada, retornaram os
autos para análise e julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 124-142) é tempestivo e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Dos Documentos Apresentados (fls. 143-195) com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como razões
de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos
14 de junho de 2018, relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos
trazidos no recurso voluntário, suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
[...] Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela
impossibilidade de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a
apresentação da impugnação administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre
eles o da Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos
(prática do fato gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador,
inclusive de ofício, independentemente de requerimento expresso, realizar
diligências para aferir os eventos ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos
fatos, está prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos
apresentados pelos contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado,
ele é delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.587 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723251/2013-41

Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da
Constituição Federal, nos quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do
julgador perseguir a realidade dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas
atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed.
São Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores
Celso Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho,
respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de
ficar restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo
que é realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam
alegado e provado [...].
[...]
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na
própria qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o
da Constituição, com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o
interesse público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade
material, ao invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por
definição, prescinde do ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão
porque seria insuficiente para proporcionar o encontro com o interesse público
substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao
princípio da legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da
verdade material no procedimento [...].
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24.
ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
[...]
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade
material para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que
compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.587 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723251/2013-41

Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve
a verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
(Número do Recurso: 157222 Primeira Câmara Número do Processo:
10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente,
confirmariam o direito creditório do contribuinte.

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a
juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao
princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a análise
das provas constantes nos autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a
tutela do seu direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a
mesma situação, com as provas apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis,
desde que devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário.
Comprovado que o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as
despesas glosadas devem ser restabelecidas em razão de ter havido a
comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a
título de pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos pela
Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.587 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723251/2013-41

Do VTN do Imóvel Fiscalizado
Sobre o Valor da Terra Nua, a Recorrente alega que a autoridade fiscal valeu-se de
critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da terra nua pela aplicação do
SIPT, que, na verdade, trata-se de sistema supostamente estabelecido com base no
artigo 14 da Lei no 9.393/96, e tal situação seria causa de nulidade do lançamento em
questão.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido sistema,
que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se
cumprem efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e
o próprio direito de defesa do contribuinte.
Neste ponto, entendo que assiste razão à recorrente.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação do
Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual
seja o artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma legitimidade
incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê que as
informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo
desse direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão
caro ao Direito Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.

O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á
à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro,
obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.587 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723251/2013-41

§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer
outro tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em
qualquer hipótese, o preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com
registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o
subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada
ou fraude na identificação das informações.

Com efeito, de acordo com a diligência cumprida (fls. 207-208), restou que a consulta
SIPT que embasou o lançamento é carecedora da aptidão agrícola, como destaco:
Em consulta ao SIPT do exercício 2010, relativamente ao município de
Brumadinho -MG, consta o valor de R$ 5.443,231 exatamente o valor informado
na intimação fiscal e, utilizado no arbitramento da base de cálculo. Entretanto,
consta a informação de que o município não possui aptidões agrícolas
cadastradas neste exercício, conforme extrato da consulta em anexo.

E, neste caso, entendo que assiste razão à Recorrente, pois ao observar o extrato que
serviu de base para a fiscalização arbitrar o VTN do ITR, verifiquei que consta apenas o
VTN médio apurado com base nas DITR, não havendo qualquer informação que
considerasse a aptidão agrícola para fins de arbitramento.
Neste caso, nota-se que o arbitramento do VTN realizado pela fiscalização, não levou
em consideração a aptidão agrícola e utilizou para o lançamento o VTN médio das
declarações entregues no município.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.587 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723251/2013-41

Portanto, entendo que a fiscalização não cumpriu o mandamento legal do disposto nos
artigo 14, § 1°, da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de 1996, c/c com o artigo 12, da Lei
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, quando utilizou, para efeito do arbitramento, o VTN
médio informado no SIPT, sem levar consideração o fator de aptidão agrícola.
Além disso, o VTN, da forma como foi arbitrado, não tem utilidade para sustentar a
recusa do valor declarado pela Recorrente, tornando irrelevante a questão da não
apresentação do laudo técnico de avaliação e assim restabelecer o VTN declarado pela
empresa.
Ademais, acrescenta-se que o fundamento para restabelecer o VTN declarado pela
Recorrente, quando a fiscalização arbitrou o VTN pelo SIPT e não levou em
consideração o fator aptidão agrícola, pode ser corroborado pelo acórdão no
9202007.251 proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.

Oportuno, apresento outro julgado no mesmo sentido:
Numero do processo: 11070.720030/2007-11
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 12 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Mar 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício:
2003
ITR.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE.
NÃO
APRESENTAÇÃO. NÃO EXCLUSÃO. Para efeito de exclusão da área de
preservação permanente na apuração da base de cálculo do ITR, além de
preencher os requisitos legais estabelecidos pelo Código Florestal, o
contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato Declaratório Ambiental
- ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar, após a entrega da DITR. ITR.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. NÃO APRESENTADO. LAUDO TÉCNICO. DOCUMENTOS
INFORMATIVOS. NÃO SUBSTITUI O ADA. O laudo técnico bem como
outros documentos informativos apresentados não suprem a falta da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para excluir as áreas de
preservação permanente da incidência da tributação do ITR. VALOR DA
TERRA NUA. ARBITRAMENTO. VALOR MÉDIO DAS DITR. SIPT.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Não cabe a manutenção do
arbitramento do VTN com base no valor médio das DITR do município (SIPT),
quando não for considerada a aptidão agrícola do imóvel. JURISPRUDÊNCIAS.
NÃO TRANSITADO EM JULGADO. SEM DECISÕES DEFINITIVAS DE
MÉRITO.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
NÃO
VINCULAM.
JULGAMENTO. A doutrina, as decisões administrativas e a jurisprudência
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.587 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723251/2013-41

referente a processos judiciais ainda não transitados em julgado com decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, não vinculam o julgamento na esfera administrativa.
LEGALIDADE. OBRIGAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO ADA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. NÃO DESOBRIGA. Não cabe aplicar o princípio da
verdade material para desobrigar o contribuinte de cumprir uma obrigação legal,
qual
seja,
entrega
do
ADA.
TAXA
DE
JUROS.
SELIC.
APLICAÇÃO.LEGALIDADE. Está correto o procedimento fiscal de exigir juros
calculados com base na taxa Selic, contados desde a data do vencimento do
tributo não pago pela contribuinte.
Numero da decisão: 2202-005.027
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para
restabelecer o VTN declarado pela recorrente, vencido o conselheiro José
Alfredo Duarte Filho, que deu provimento integral ao recurso. Votou pelas
conclusões o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, que manifestou interesse
em apresentar declaração de voto. (assinado digitalmente) Ronnie Soares
Anderson. - Presidente (assinado digitalmente) Rorildo Barbosa Correia - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo de Sousa Sáteles,
Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Rorildo Barbosa Correia, José Alfredo Duarte Filho (suplente
convocado), Leonam Rocha de Medeiros e Ronnie Soares Anderson. Ausente a
conselheira Andréa de Moraes Chieregatto.
Nome do relator: RORILDO BARBOSA CORREIA

Assim, voto no sentido de julgar procedente o recurso voluntário, neste mérito, para
manter o valor do VTN declarado pela Recorrente.

Da Área de Interesse Ecológico
Neste mérito, destaco o previsto na Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, em seu
artigo 10, § 1o, inciso II, alíneas "b" e "c", os quais condicionam o gozo do citado
benefício fiscal à comprovação do interesse ecológico da respectiva área, mediante o
Ato específico do órgão competente:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
[...]
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.587 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723251/2013-41

Conforme se vê, a isenção tributária está condicionada à apresentação tempestiva de ato
específico federal ou estadual, declarando a área como de interesse ambiental e do
correspondente Ato Declaratório Ambiental (ADA).
No presente caso, de fato, a Contribuinte Recorrente apresentou o ADA
tempestivamente (fls. 22-23) e, para cumprir a exigência do Ato Específico, a
Recorrente apresentou o Decreto no 35.624, de 8 de junho de 1994 (fls. 189-195), junto
com o recurso voluntário, o qual reconheceu como Área de Proteção Ambiental a região
situada no Município de Brumadinho, como destaco:
Art. 1° - Sob a denominação de APA SUL RMBH Região Metropolitana de Belo
Horizonte, fica declarada Área de Proteção Ambiental a região situada nos
Municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté, lbirité, ltabirito, Nova Lima,
Raposos, Rio Acima e Santa Bárbara, com a delimitação geográfica constante do
Anexo deste Decreto.
Art. 2° - A declaração de que trata o artigo anterior tem por objetivo proteger e
conservar os sistemas naturais essenciais à biodiversidade, especialmente os
recursos hídricos necessários ao abastecimento da população da Região
Metropolitana de Belo Horizonte e áreas adjacentes, com vista à melhoria de
qualidade de vida da população local, à proteção dos ecossistemas e ao
desenvolvimento sustentado.

Para corroborar com as provas, a Recorrente apresentou Laudo Técnico (fls. 87-95),
emitido por profissional qualificado, no qual atestou a área de interesse ecológico de
231,4 hectares, mesma área declarada no ADA e na DITR/2010:
As Áreas de Interesse Ecológico inseridas no imóvel Fazenda Córrego do Feijão,
no total de 231,400 ha, existem e foram delimitadas conforme metodologia já
especificada.

Neste sentido, destaco a ementa do Acórdão no 2402-009.048, de Relatoria do I.
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, desta Turma, o qual foi por unanimidade de
votos:
Numero do processo: 11624.720006/2012-28
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 07 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Tue Oct 27 00:00:00 BRT 2020
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) Exercício:
2008 ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO (AIE). ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). ATO DE ÓRGÃO FEDERAL OU
ESTADUAL.
DECLARAÇÃO
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
OBRIGATORIEDADE. O benefício de exclusão da área de interesse ecológico
da base de cálculo do ITR está condicionado à apresentação do correspondente
ADA e do Ato específico de órgão federal ou estadual declarando-a como de
interesse ambiental. Satisfeitos os pressupostos da isenção, impõe-se a revisão da
decisão de primeira instância e, por conseguinte, do próprio lançamento,
reconhecendo-se a Área de Interesse Ecológico declarada pelo Contribuinte em
sua DITR.
Numero da decisão: 2402-009.048
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.587 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723251/2013-41

voluntário, restabelecendo-se a Área de Interesse Ecológico declarada pelo
Contribuinte em sua Declaração do Imposto Sobre a Propriedade Rural (DITR)
do exercício 2008. (documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da
Silveira - Presidente (documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann
Junior - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny
Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis
Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos,
Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Nome do relator: Gregório Rechmann Junior
(grifei)

Logo, voto no sentido de afastar a glosa e reestabelecer a área de interesse ecológico de
231,4 hectares.
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reestabelecer o VTN declarado pelo Contribuinte na DITR/2010, assim como
reestabelecer a área de interesse ecológico de 231,4 hectares.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para reestabelecer o Valor da Terra Nua (VTN) declarado pelo Contribuinte
na DITR, assim como reestabelecer a área de interesse ecológico de 231,4 hectares.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital